Tribunal: TJDFT
Processo: 0008376-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0008376-67.2018.8.07.0003 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CIRLENE BOM DESPACHO LEMOS E OUTROS Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E OUTROS DESPACHO Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação de ID 28521074. Intime-se o advogado Dr. Jean Cleber Garcia para apresentação das razões recursais quanto ao réu Silvio Medeiros da Silva. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado